Tribunal: TJMT
Processo: 0008366-31.2014.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008366-31.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON - CPF: 050.625.581-66 (APELANTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON OLIVEIRA BASTOS - CPF: 050.321.201-62 (VÍTIMA), EDUARDO DE ALMEIDA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
POSTULADO
O
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E RECONHEC
I
MENTO E APLICAÇÃO
DO CONCURSO FORMAL DE
DELITOS
– ALEGADA A
OCORRÊNCIA DE ÚNICA AÇÃO
, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO

–
POSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
–

RECURSO
P
ROVIDO
.

Deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes quando
as duas infrações
perpetradas
foram praticadas
mediante uma só ação, sendo o desígnio delitivo direcionado,
exclusivamente, à subtração dos bens dos ofendidos, eis que
a corrupção se deu em razão da prática do delito patrimonial
, não
h
avendo
que se
falar
em desígnios autônomos
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian
d
a Silva
d
e Paula Rondon

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0008366-31.2014.8.11.0042
, condenou
-
o
à sanção de
6
(
seis
) anos
e
4 (quatro) meses

de reclusão, em regime inicial
semiabert
o, e ao pagamento de 1
2
(
doze
) dias-multa
, pela prática
dos

crime
s
de
roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes

e
utilização de arma de fogo
e corrupção de menor
, em concurso
material

(art. 157, §
2
º,
I e
II
,

do Código Penal
e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O apelante
,
forte
s

nas razões encontradiças
no ID
121301248, p. 9/14
, postula

o afastamento do concurso
material de crimes e reconhecimento do concurso
formal
entre os delitos de roubo e corrupção de menor, ao argumento de que foram praticados no mesmo contexto fático
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
121301255
,

requer

o provimento
do vertente
apelo

para
“
que se reconheça o concurso formal de tipos penais, entre os

delitos de roubo e corrupção de
menores
.
”

E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
125179667
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, encartada
no ID
121301245
,
narra os fatos desta forma:

[...]
No
dia 26/03/2014, por volta das 22h00min, na Rua B2, no bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta urbe e comarca da Capital, o denunciado WILLIAN DA SILVA DE PAULA RONDON, em plena divisão de tarefas com o infrator EDUARDO DE ALMEIDA MOTA (corrompido à prática da infração penal), subtraiu – mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo – uma mochila, uma carteira e um aparelho celular da vítima Jeferson Oliveira Bastos.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado e o comparsa estavam em uma motocicleta quando abordaram a vítima e anunciaram o assalto apontando uma arma de fogo em sua direção. Na ocasião, Jeferson entregou seus pertences aos m
eliantes que empreenderam fuga.

Acionou-se a polícia militar que em posse das informações localizou os meliantes com o celular da vítima e da arma de fogo utilizada no evento delitivo.

A vítima reconheceu categoricamente os meliantes como os autores do roubo, sendo eles conduzidos à Delegacia. Em interrogatório, o denunciado se resguardou no direito de permanecer calado, enquanto o menor corrompido confessou a prática delitiva.

[
...
]
.
D
estaques no original

Na espécie, não há questionamento d
o
apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que ele se limitou a postular tão somente
o afastamento do concurso material de crimes, reconhecendo-se o concurso formal de delitos
.

Destarte
,
no que alude ao afastamento do concurso
material
e
reconhecimento e aplicação
da forma própria do concurso formal,
impende-se
asserir
que essa pretensão deve ser acolhida por esta Segunda Câmara Criminal
, na medida em que
a
majorante
prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.

N
ão obstante o entendimento d
a
autor
a
da sentença condenatória
, no sentido
de que a atuação do apelante se deu por desígnios autônomos
ao
reconhecer e aplicar o concurso material de crimes, somando as penas dos delitos pelos quais Willian foi condenado
, é fato que
a imputação de corrupção de menor deve ser abarcada pelo concurso formal próprio a incidir sobre o
delito de roubo narrado na denúncia.

Isso porque as
duas
infrações aqui
apuradas
foram praticadas
mediante uma só ação, sendo o desígnio delitivo direcionado, exclusiv
amente, à subtração dos bens do
ofendido
, eis que
a corrupção se deu em razão d
a prática do delito patrimonial
. Logo, cabível seja a
imputação de corrupção de menor
inclusa no aumento operado pelo concurso formal relativo ao delito de roubo denunciado.

Não é outro, aliás, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, consoante se vê dos julgados abaixo ementados
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO.
CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia.

2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.".

3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do
coronavírus
- exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" (
AgRg
no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022,
DJe
2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos.

4. "
Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial
"
(
AgRg
no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020,
DJe
18/11/2020), como no caso dos autos.

5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional.

Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF.

6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública.

(
STJ
AgRg
no
REsp
n. 1.969.914/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheir
o, Sexta Turma,
DJe
de 8/4/2022
)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA N.

7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Na espécie,
o delito de corrupção de menores foi perpetrado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70 do Código Penal. Precedentes.

2. Ao contrário do sustentado pelo agravante,
no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela configuração do concurso formal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há se falar, portanto, na incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC 662.099/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe
01/06/2021
)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS PENAS. ART. 68 DO CP. CONCURSO FORMAL.

INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS N. 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. Havendo fundamentação suficiente para, na terceira fase da dosimetria, aplicar as causas de aumento de pena em relação ao concurso de pessoas e ao uso das armas de fogo, é cabível a cumulação das penas (art. 68 do Código Penal).

3.
Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial.

4. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos dos
arts
. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP.

5. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o previsto para o quantum da pena quando evidenciada a gravidade concreta do delito pelo modus operandi.

6. Havendo motivação suficiente e amparada em dados concretos do fato delituoso, justifica-se o regime prisional fechado, hipótese em que são inaplicáveis as Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

7. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

8. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020,
DJe
18/11/2020)
.
Destacamos

Desse modo, não resta dúvida, que
o delito

patrimonial e a corrupção do adolescente ocorreram
mediante uma só ação,
dentro de um mesmo contexto fático,
fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/
6
(um
sexto
)
,
como preconiza
o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exteriorizado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, nos seguintes termos:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Diante do que foi exposto,
e tendo em vista que o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo e em 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito de corrupção de menor, na
terceira
fase, em razão d
o reconhecimento do concurso formal próprio e considerando o implemento de
2
(
duas
)

condutas pelo apelante estabeleço
a fração
de
1/
6
(um
sex
to)
de aumento, e torno definitiva a sanção de
6
(
seis
) anos
, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, e
12
(
doze
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos
, à mingua de outras causas modificadoras da pena.

Em relação ao
regime para cumprimento da pena
, mantenho o
semiabert
o
, nos termos do art. 33, § 2º,
b
,
do

Código
Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento dos requisitos legais, elencados no at. 44, do
aludido
Codex
.

Posto isso, concordando

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de
Willian da Silva de Paula Rondon
,
para
o fim de

afastar o concurso material e
reconhecer e
aplicar o concurso formal próprio de crimes e estabelecer a fração de aumento de 1/
6
(um
sext
o)
na dosimetria da pena do apelante
, redimensionando, por conseguinte, su
a
sanção final
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
em regime inicial semiaberto,
e
12
(
doze
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022